Tribunal: TJDFT
Processo: 0750451-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Embargos à Execução. Efeito Suspensivo. Garantia do Juízo. Concessão de Efeito Suspensivo. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME: Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo embargante contra a decisão que, nos Embargos à Execução, recebeu os embargos sem efeito suspensivo, em razão da alegada insuficiência da garantia da execução, conforme o artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil. O embargante alega que a execução já está garantida por bloqueio de valores superiores ao montante da execução e pleiteia a concessão de efeito suspensivo aos embargos, com a liberação imediata do valor excedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside na possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, considerando que a execução está garantida por bloqueio de valores em conta judicial. A questão em debate envolve a análise dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, com base no artigo 919, §1o, do CPC, e se o valor bloqueado é suficiente para garantir a execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR: O pedido de efeito suspensivo é procedente. De acordo com o artigo 919, §1o, do CPC, os embargos à execução, em regra, não possuem efeito suspensivo, mas é possível concedê-lo quando atendidos os requisitos para a tutela provisória e quando a execução estiver suficientemente garantida. No caso em exame, o agravante demonstrou que a execução está devidamente garantida pelo bloqueio de valores em conta judicial. A jurisprudência reconhece a possibilidade de concessão do efeito suspensivo quando presentes os requisitos legais e a garantia do juízo.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo de instrumento conhecido e provido, para conceder efeito suspensivo aos embargos à execução interpostos pelo agravante, com a determinação de liberação imediata do eventual montante bloqueado em excesso.
Tese: O efeito suspensivo pode ser concedido aos embargos à execução quando presentes os requisitos legais e a garantia do juízo, nos termos do artigo 919, §1o, do CPC.